Tribunal: TJDFT
Processo: 0711927-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. É sabido que a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei no 11.343/2006 foi declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 97.256, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 01.09.10, motivo pelo qual a preliminar de inadmissão levantada pela Procuradoria deve ser rejeitada.
2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelo modus operandi, uma vez a mercancia ilícita era intensa e praticada por meio de uma motocicleta com baú para entrega de encomendas, o que facilitava a rápida comercialização da droga e dificultava a abordagem policial.
3. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação do encarceramento cautelar quando presentes os seus requisitos.
5. Preliminar rejeitada. Ordem admitida e denegada.